Tribunal: TJPA
Processo: 0812712-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812712-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEILA MARQUES TENORIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA. PROTOCOLO DE ISTAMBUL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 213/2015. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MASCULINOS EM MULHER. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, posteriormente convertida em prisão preventiva. A defesa alegou nulidade da prisão em razão de supostas agressões policiais, tortura, descumprimento do Protocolo de Istambul e da Resolução CNJ nº 213/2015, ilicitude da busca pessoal realizada por policiais masculinos, quebra da cadeia de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e requereu o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as alegações de tortura, maus-tratos, ilicitude da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia poderiam ser apreciadas em habeas corpus; (ii) estabelecer se haveria justa causa para o trancamento da ação penal; (iii) determinar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inexistência de supressão de instância porque o juízo de origem apreciou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva em decisão posterior à impetração.

Afirma-se que as alegações de tortura, maus-tratos, insuficiência das providências previstas no Protocolo de Istambul e na Resolução CNJ nº 213/2015 exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Considera-se ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, a ocorrência das alegadas violações ou sua repercussão direta sobre a legalidade da custódia cautelar.

Entende-se que eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática sem demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Conclui-se que a análise da legalidade da busca pessoal realizada por policiais masculinos demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, inexistindo ilegalidade manifesta verificável de plano.

Assenta-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas diante de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou absoluta ausência de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Reconhece-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de substância entorpecente, balança de precisão, material para acondicionamento de drogas e numerário em espécie.

Afirma-se que eventual discussão sobre a licitude de provas produzidas em processo diverso deve ser realizada nos respectivos autos, sob contraditório e ampla defesa.

Considera-se demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa, pois a paciente voltou a ser presa pela suposta prática de delito da mesma natureza enquanto beneficiária de medidas cautelares impostas em outros processos.

Conclui-se pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da comprovada ineficácia das medidas anteriormente aplicadas para impedir nova prática delitiva.

Reconhece-se que condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam sua necessidade para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte cochecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Alegações de tortura, maus-tratos, ilicitude da busca pessoal e irregularidades na cadeia de custódia não são cognoscíveis em habeas corpus quando dependem de dilação probatória.

O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou absoluta ausência de justa causa.

A reiteração delitiva evidenciada pela prática de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

A ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas autoriza a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, 249, 312, 315 e 319; Resolução CNJ nº 213/2015; Protocolo de Istambul.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Liriam Rose Sacramento Nunes, em favor de
Leila Marques Tenório
, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anajás que, nos autos nº 0800259-50.2026.8.14.0077, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.

Consta da inicial que a paciente foi presa em 12/04/2026, após abordagem policial ocorrida em um bar, ocasião em que teria sido submetida a revista pessoal realizada por policiais do sexo masculino, com alegada prática de agressões físicas, choques elétricos e toques em partes íntimas, em violação ao art. 249 do CPP. Sustenta-se que, após os fatos, a paciente foi conduzida à delegacia somente na manhã seguinte, sendo-lhe imputada a posse de 36 porções de substância entorpecente.

A defesa afirma que, em audiência de custódia, a paciente relatou ter sofrido tortura e maus-tratos, contudo a autoridade coatora teria desconsiderado as declarações sob o fundamento de inexistência de lesões no exame de corpo de delito, sem observar as diretrizes do Protocolo de Istambul e da Resolução nº 213 do CNJ.

No tocante à conversão da prisão em preventiva, sustenta-se ausência de fundamentação idônea quanto à garantia da ordem pública, porquanto a decisão estaria lastreada apenas na existência de dois processos em curso, um por receptação e outro por tráfico de drogas, ambos sem trânsito em julgado e ainda em fase inicial. Aduz que, no processo de tráfico mencionado, a prova teria origem em invasão domiciliar sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia de populares, circunstância que, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616 e pelo STJ em precedentes correlatos, configuraria ilicitude probatória.

A impetração sustenta, ainda, a nulidade da busca pessoal realizada por policiais masculinos, sem justificativa de urgência, invocando precedentes do STJ que vedam abordagens baseadas em suspeição genérica e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157 do CPP. Defende a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, asseverando inexistirem elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ao final, requer liminarmente o trancamento da ação penal ou sua suspensão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, reconhecer a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal e determinar o trancamento da persecução penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36610872).

Em parecer (Id. 33995225), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nulidade da prisão por supostas agressões policiais, violação da cadeia de custódia, ilicitude da busca pessoal, descumprimento das diretrizes previstas no Protocolo de Istambul e na Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, bem como requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Preliminarmente, impõe-se o conhecimento parcial do writ.

Embora a douta Procuradoria de Justiça tenha suscitado eventual supressão de instância, verifica-se, em consulta aos autos originários, a existência de decisão proferida em 21/05/2026, na qual o Juízo monocrático apreciou expressamente o pleito liberatório formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva da paciente.

Na referida decisão, consignou o magistrado de origem que as alegações de agressão policial e de quebra da cadeia de custódia já haviam sido enfrentadas na audiência de custódia; que o laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões; que o uso da força decorreu de resistência ativa e tentativa de fuga; que eventuais irregularidades na lacração não geram nulidade automática do flagrante, à luz do princípio pas de nullité sans grief; e, sobretudo, que o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada é manifesto e concreto, diante da reiteração delitiva enquanto beneficiada por medidas cautelares em outros processos criminais.

Dessa forma, havendo decisão expressa e recente do Juízo de primeiro grau sobre o pedido de revogação da prisão, não há falar em supressão de instância.

Superada a questão preliminar, passo ao exame das matérias cognoscíveis.

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pelos elementos informativos coligidos na fase investigatória, especialmente diante da apreensão de 36 (trinta e seis) porções de substância entorpecente análoga a “óxi”, balança de precisão, material destinado ao acondicionamento de drogas e numerário em espécie, circunstâncias que conferem suporte empírico mínimo à persecução penal.

Quanto às alegações de agressões policiais, tortura, violação ao Protocolo de Istambul e descumprimento da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a paciente efetivamente relatou, em audiência de custódia, ter sofrido maus-tratos por ocasião de sua prisão.

Todavia, a análise aprofundada da veracidade das alegações defensivas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a questão foi submetida à apreciação judicial na audiência de custódia, oportunidade em que foi levado em consideração o laudo de exame de corpo de delito realizado após a prisão, não tendo sido constatadas lesões corporais compatíveis com as agressões narradas. Ademais, houve determinação de comunicação dos fatos aos órgãos competentes para apuração da conduta dos agentes públicos envolvidos.

É certo que o Protocolo de Istambul reconhece a possibilidade de ocorrência de atos de tortura sem a existência de vestígios físicos aparentes. Também é correto afirmar que a Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça estabelece mecanismos destinados à adequada apuração de notícias de maus-tratos formuladas por pessoas custodiadas.

Entretanto, a eventual insuficiência das providências adotadas, a necessidade de realização de exame complementar ou mesmo a verificação da efetiva ocorrência dos fatos narrados constituem matérias que exigem ampla instrução probatória, incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

Ausente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ocorrência das alegadas violações ou a repercussão direta dessas circunstâncias sobre a legalidade da prisão cautelar, não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem.

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, a decisão de origem foi expressa ao afirmar que eventual irregularidade na lacração do material apreendido, não demonstrada de forma inequívoca nesta fase processual, não enseja nulidade automática do flagrante, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo.

Tal entendimento encontra amparo no princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de prejuízo à parte que a suscita.

No que concerne à alegada nulidade da busca pessoal em razão de ter sido realizada por policiais do sexo masculino, com fundamento no art. 249 do Código de Processo Penal, igualmente não se evidencia ilegalidade flagrante passível de reconhecimento nesta sede.

A defesa sustenta que a revista realizada em pessoa do sexo feminino por agentes masculinos teria contaminado toda a persecução penal. Todavia, a aferição das circunstâncias concretas da diligência, da existência ou não de situação de urgência, da disponibilidade de agente feminina para realização da busca e da efetiva ocorrência dos fatos narrados demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

Ainda que se admita o exame perfunctório da matéria, os elementos constantes dos autos não revelam, de plano, ilegalidade manifesta.

Conforme relatado pelas autoridades responsáveis pela prisão, a abordagem ocorreu em contexto de fundada suspeita, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, afasta a conclusão imediata de nulidade da diligência. Eventuais irregularidades deverão ser submetidas ao contraditório judicial durante a instrução criminal, momento processual adequado para o exame exauriente da questão.

Também não prospera, nesta via, o pedido de trancamento da ação penal.

É pacífico o entendimento segundo o qual o trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma inequívoca e mediante prova pré-constituída, a atipicidade manifesta da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa para a ação penal.

Nenhuma dessas hipóteses se encontra evidenciada no caso concreto.

Ao contrário, existem elementos indicativos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que legitimam, ao menos em tese, a continuidade da persecução penal, sendo inviável o aprofundamento das teses defensivas nesta estreita via constitucional.

No que diz respeito ao argumento defensivo de que um dos processos utilizados para demonstrar a reiteração delitiva teria origem em suposta invasão domiciliar ilícita, também não se verifica elemento apto a infirmar a fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque eventual discussão acerca da legalidade das provas produzidas naquele feito deverá ser travada nos respectivos autos, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, não cabendo, neste habeas corpus, promover juízo antecipado acerca da validade de elementos probatórios produzidos em ação penal diversa e ainda em curso.

O ponto central da custódia cautelar reside na necessidade de garantia da ordem pública.

Conforme destacado pelo Juízo de origem, a paciente responde a outros processos criminais na mesma comarca, sendo um deles referente ao delito de receptação e outro relacionado ao tráfico de drogas, ambos ainda em tramitação. Embora não se trate de condenações transitadas em julgado, a decisão impugnada não se limitou a invocar a mera existência dessas ações penais.

O fundamento utilizado pelo magistrado consiste, sobretudo, na circunstância de que a paciente já havia sido beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão e, ainda assim, voltou a ser presa em flagrante pela suposta prática de novo delito da mesma natureza, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa.

A decisão de 21/05/2026 consignou que a acusada, mesmo beneficiária de medidas cautelares anteriormente impostas, teria voltado a delinquir nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, circunstância apta a demonstrar a insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.

Tal fundamentação revela elemento concreto de reiteração delitiva e de ineficácia das cautelares anteriormente deferidas, evidenciando que a liberdade da paciente representa risco atual à ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente quando demonstrada a prática de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Por essa mesma razão, não se mostram adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A experiência processual já demonstrou, segundo consignado pelo Juízo de origem, que medidas menos gravosas não foram suficientes para impedir a suposta reiteração criminosa, razão pela qual se revela legítima, no caso concreto, a conclusão de que a segregação cautelar constitui providência necessária e proporcional.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, tais como residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar sua necessidade.

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal manifesto, tampouco ausência de fundamentação apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.

A decisão impugnada encontra-se motivada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, não se tratando de decreto prisional fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do habeas corpus, deixando de conhecer das alegações que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do writ, especialmente aquelas relacionadas ao aprofundado exame das alegações de tortura, da suposta ilicitude da busca pessoal, da alegada contaminação probatória e da validade das provas produzidas em processos distintos, e, na parte conhecida,
denego a ordem
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026